Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-12.2022.8.11.0101
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000518-12.2022.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANAINA GARCIA - CPF: 026.093.461-58 (RECORRENTE), ALEXANDRE FURTADO DA SILVA - CPF: 875.189.969-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000518-12.2022.8.11.0101

Recurso Cível Inominado n.°
1000518-12.2022.8.11.0101

Recorrente:
Janaina Garcia

Recorrida:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS –
INSCRIÇAO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – SISTEMA COM ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome da consumidora na plataforma “Serasa Limpa Nome” não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente à solução da dívida de maneira amigável, sem visibilidade para terceiros, acesso exclusivo do consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviço que tenha condão

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000518-12.2022.8.11.0101

Recurso Cível Inominado n.°
1000518-12.2022.8.11.0101

Recorrente:
Janaina Garcia

Recorrida:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Janaina Garcia
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização dor Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 219055659)
:
julgou

parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com resolução do mérito, declarando a inexistência do débito discutido nestes autos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 219055660): requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões (
Id. 219055672):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000518-12.2022.8.11.0101

Recurso Cível Inominado n.°
1000518-12.2022.8.11.0101

Recorrente:
Janaina Garcia

Recorrida:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido indenizatório, por entender que o contexto exposto nos autos tem aptidão para transbordar os meros dissabores do cotidiano.

Da narrativa dos fatos a autora alega que foi aluna do curso de enfermagem junto à instituição de ensino, entretanto em agosto de 2020 solicitou o cancelamento do seu contrato e realizou o pagamento da multa prevista em contrato conforme documentos juntados na inicial.

Contudo foi surpreendida com uma cobrança por meio da plataforma “Serasa limpa nome” por débito em aberto no valor de R$ 1.111,50 (um mil cento e onze reais e cinquenta centavos), que entende ser indevida.

No caso destes autos, a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Consumidor”, que é de acesso exclusivo da consumidora via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto, a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Consumidor”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado a consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da consumidora a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu o autor, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Esse é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, como precedente de N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Relator Valmir Alaércio dos Santos, publicado no DJE 12/04/2022.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024